Tribunal: CARF
Processo: 10950.721406/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721406/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.283 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
LUIZ EDUARDO ROJAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de
forma regular, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não
há que se falar em nulidade.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva.
MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721406/2011-13
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-75.900 - 1a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 14 de maio de 2015 que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de impugnação do interessado à Notificação de Lançamento no
2009/109823084415512, para exigência de imposto suplementar no valor de R$
17.373,87, mais multa de oficio de 75% e juros de mora (fls. 18 a 24), após revisão de
sua DAA, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício
2009, ano calendário 2008 (fls. 101 a 109).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação, a
exigência decorre das infrações seguintes, por não atendimento à intimação (fls. 21, 23 e
24):
- Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 6.623,52;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 54.155,50;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 7.776,87.
A ciência ao lançamento ocorreu, por via postal, em 29/04/2011 (fl. 230).
Inconformado, o interessado apresenta em 23/05/2011 (fls. 2 a 13), alegando, em
resumo, que:
- (...), a intimação do contribuinte para apresentação de documentos para comprovação
de declaração de renda ocorreu por meio de edital, sendo que o contribuinte possui
domicílio próprio. Assim o lançamento administrativo que o constitui o crédito
tributário é nulo (...)
- os documentos anexados comprovam as despesas médicas, de instrução e dependentes
(fls. 25 a 100);
- a aplicação de juros utilizando a Taxa SELIC é ilegal, inconstitucional e abusiva. Cita
decisões do STJ e TJ do Estado do Paraná e doutrinas.
Por fim, requer:
a) o recebimento da presente impugnação;
b) determinar a imediata suspensão da cobrança administrativa, tendo em vista a
presente impugnação;
c) Ao final seja julgada procedente a presente impugnação para declarar a nulidade do
débito cobrado, diante do vicio constante do processo de lançamento tributário, haja
vista a falta de intimação pessoal do contribuinte para apresentação de documentos que
comprovam a dedução do imposto de renda;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

d) Ademais, seja declarada a ilegalidade quanto á exigencia da taxa SELIC como fator
de correção monetária, aplicando-se ao caso apenas e tão somente a correção monetária
pela variação da UFIR e os juros moratórios de 1% ao mês, na forma definida no artigo
171 do Código Tributário Nacional;
e) Por fim, seja considerada como ilegal a capitalização dos juros, além de excluir a
penalidade de 75% sobre o débito cobrado.
f) Requer a exclusão do contribuinte do cadastro constante do CADIN (caso procedida),
a fim de que esta possa obter certidão negativa de débitos federais, ou no caso, certidão
positiva com efeitos negativos, junto à Administração Pública Federal.
Com base no disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, alterada pela IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, a autoridade
lançadora, mediante Termo Circunstanciado (fls. 199 a 200), restabeleceu a dedução dos
dependentes e despesas com instrução e parcialmente das despesas médicas. Da
importância glosada de R$ 54.155,50 de despesas médicas, acatou a dedução de
pagamentos no valor de R$ 30.289,50, mantendo, então a glosa no valor de R$
23.866,00, pelos motivos a seguir transcritos (fl. 199):
d) no que se refere às despesas médicas, foram consideradas devidamente comprovadas,
despesas próprias e de dependentes que importam e R$ 30.289,50 (fls. 25/61 e
134/196), devendo-se manter a glosa dos seguintes pagamentos:
d.1) R$ 800,00 a NBK São Paulo Laboratório de Análises Clínicas Ltda, CNPJ
47.181.508/0035-46, referente à Nota Fiscal no 148, por ausência de informação da data
de emissão (fls. 41 e 190);
d.2) R$ 3.000,00 ao CEMIL – Centro Médico Materno Infantil Ltda, CNPJ
77.647.865/0001-79, relativo a recibos emitidos por motivo de “caução”, a título de
adiantamento de despesas (fls. 34/35 e 182/183); e
d.3) R$ 20.066,00 ao Hospital Ecoville, CNPJ 00.942.063/0001-67, por falta de
comprovação hábil e idônea do respectivo pagamento, observando-se os seguintes
aspectos: houve somente a apresentação de um mero“orçamento”, sem validade fiscal
(fls. 61); em consulta ao cadastro CNPJ, verificou-se que Hospital Ecoville é o nome
fantasia do Instituto de Neurologia de Curitiba Ltda, com dedução de pagamento
pleiteada e aceita no valor de R$ 13.256,00, conforme Notas Fiscais nos 10.744 e
10.745, além de faturas correspondentes (fls. 137/152); o orçamento envolve prestação
de serviços por empresas terceirizadas, que deveriam emitir comprovantes de
pagamentos próprios.
Observa-se que, para proceder à revisão do lançamento, a autoridade responsável
intimou o interessado a apresentar outros comprovantes, além daqueles anexados à peça
impugnatória, que entendeu necessários (fl. 120). O impugnante, em atendimento,
apresentou os documentos de fls. 126 a 196.
Assim, pelo Despacho Decisório (fl. 201), cuja ciência se deu em 29/05/2014, por via
postal (fl. 206), foi mantido parcialmente o crédito tributário lançado, no valor de R$
5.084,16, mais multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte se manifestou contrariamente à decisão em 23/06/2014 (fls. 207 a 220),
não anexa outros comprovantes das despesas médicas, mas alega, em resumo, que:
- o crédito tributário referente ano de 2008 foi “abarcado pela prescrição”;
- o lançamento é nulo e a aplicação de juros utilizando a taxa Selic é incorreta –
reafirma os argumentos da peça impugnatória;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

- a multa é indevida, pois “caso o recorrente fosse notificado para pagamento do
imposto total no valor de R$ 5.084,00 (cinco mil e oitenta e quatro reais), teria pago o
valor do imposto e não seria multado. (...)Assim, caso o recorrente não fosse autuado
indevidamente, teria pago o imposto e não seria multado. A multa é oriunda de erro da
Receita Federal do Brasil, e por isso deve ser desconsiderada.”
- necessita de mais prazo para apresentação dos comprovantes das despesas médicas:
Tendo em vista que o hospital ECOVILE não dispõe de documentos em seus sistema,
sendo que todos os documentos e notas fiscais estão em arquivo, requer se caso
vencidas todas as teses acima expostas, seja intimado o contribuinte para apresentação
dos recibos médicos da Sra. Lenir Gaiari Hojas, tendo em vista que após o contato com
o hospital, este informou que necessita do prazo de 60 dias para fornecer os recibos e
notas medico hospitalares.
Ao final requer (fl. 219):
a) o recebimento da presente impugnação, com o reconhecimento da prescrição
referente ao ano 2008, ou
b) determinar a imediata suspensão da cobrança administrativa, tendo em vista a
presente impugnação;
c) Ao final seja julgada procedente a presente impugnação para declarar a nulidade do
débito cobrado, diante do vício constante do processo de lançamento tributário, haja
vista a falta de intimação pessoal do contribuinte para apresentação de documentos que
comprovam a dedução do imposto de renda;
d) Ademais, seja declarada a ilegalidade quanto á exigência da taxa SELIC como fator
de correção monetária, aplicando-se ao caso apenas e tão somente a correção monetária
pela variação da UFIR e os juros moratórios de 1% ao mês, na forma definida no artigo
171 do Código Tributário Nacional;
e) Por fim, seja considerada como ilegal a capitalização dos juros, além de excluir a
penalidade de 75% sobre o débito cobrado.
f) Requer a exclusão do contribuinte do cadastro constante do CADIN (caso procedida),
a fim de que esta possa obter certidão negativa de débitos federais, ou no caso, certidão
positiva com efeitos negativos, junto à Administração Pública Federal.
Anexei o Aviso de Recebimento da Notificação de Lançamento (fl. 230) e o Edital de
ciência do Termo de Intimação Fiscal (fls. 231 e 232).
A 1a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente, ratificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009 NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de forma regular, assegurando
o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data
da sua constituição definitiva.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, uma vez que não fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de ilegalidade e de
inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A existência de decisões judiciais sobre determinada matéria não autoriza a adoção do
entendimento nelas expresso na esfera administrativa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, como despesas médicas, os
pagamentos não devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
I - DA PRESCRIÇÃO
(...)Portanto, nestes termos, requer-se seja declarada prescrita a cobrança feita contra o
impugnante referente ao ano de 2008.
Todavia caso este não seja o entendimento de Vossa Senhoria, passasse a atacar a
presente decisão nos seguintes termos:
II- DA NULIDADE DO DÉBITO COBRADO EM VIRTUDE DE VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(...)No presente caso, em 06 de abril de 2011, houve a lavratura do auto de infração para
constituição do crédito tributário correspondente ao imposto ora cobrado, na
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

importância total de R$.33.665,34 (trinta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos), notificação número 2009/109823084415512, declaração no.
09/20.386.938.
Todavia, a intimação do contribuinte para apresentação de documentos para
comprovação de declaração de renda ocorreu por meio de edital, sendo que o
contribuinte possui domicilio próprio.
Assim, o lançamento administrativo que constituiu o crédito tributário é nulo, tendo em
vista que não atende o estabelecido pela legislação pátria.
A afirmativa acima é de extrema valia, mormente que o vício de forma existe sempre
que na formação ou na declaração da vontade traduzida no ato administrativo foi
preterida alguma formalidade essencial ou que o ato não reveste a forma legal.
No entanto, a ausência de intimação do sujeito passivo faz com que inexista a obrigação
tributária propriamente dita.

III - DO EXCESSO DE COBRANÇA UTILIZAÇÃO ILEGAL DA TAXA SELIC
(...)De qualquer modo, não custa alinhavar que é inviável a aplicação da correção
monetária cLx.ulativarnente com a SELIC, vez que caracteriza odioso bis in idem.
Assim, restando comprovada a ilegalidade e abusividade na utilização da Taxa Selic no
caso em cena a sua exclusão, nos termos ora requeridos, é medida que se impõe.
DA NULIDADE DA COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA MULTA
(...) A multa teve origem em suposta supressão de imposto por parte do recorrente.
Ocorre, que a referida multa não pode ser mantida, pois caso o recorrente fosse
notificada do imposto total no valor de R$ 5.084,00 (cinco mil e oitenta e quatro reais),
teria pago o valor do imposto e não seria multado.
Todavia, por erro da administração, foi cobrado do recorrente a importância de R$
44.689,89 (quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove
centavos).
Assim, caso o recorrente não fosse autuado indevidamente, teria pago o imposto e não
seria multado. A multa é oriunda de erro da Receita Federal do Brasil e, por isso deve
ser desconsiderado.
Portanto, caso a presente não seja abarcado pela prescrição, requer-se seja
desconsiderada a penalidade aplicada ao recorrente pelos motivos acima expostos.
(...)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
O Recorrente suscitou preliminar de prescrição defendendo que:
I - DA PRESCRIÇÃO
(...)O art. 174 do CTN dispõe que a ação de cobrança do crédito tributário (para o Fisco)
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Essa fixação
do dies a quo, em regra geral, remete às noções de lançamento do art. 142 do CTN.
Portanto, nestes termos, requer-se seja declarada prescrita a cobrança feita contra o
impugnante referente ao ano de 2008.
Todavia caso este não seja o entendimento de Vossa Senhoria, passasse a atacar a
presente decisão nos seguintes termos:
O contribuinte alega prescrição do crédito tributário.
Cumpre observar que prescrição é caducidade do direito de o Fisco cobrar o
crédito constituído e não do direito de lançar, de constituir o crédito. Dessa forma, não é
aplicável à atividade do lançamento o disposto no artigo 174 do CTN – Código Tributário
Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O prazo prescricional somente flui a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, na forma do art. 174 do CTN, o que também não é o caso, tendo em vista que o
lançamento ainda está sob discussão administrativa. Assim prescrição só ocorre após o
lançamento efetuado (constituição definitiva do crédito tributário) e não antes deste.
Ademais, me utilizando das razões de decidir do Acórdão da DRJ com permissão
do artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, complemento nos seguintes termos:
(...)Embora não suscitada, não há que se falar, tampouco, em decadência, consoante
disposições do art. 173, I, do CTN, Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II (...)
Assim, no caso, tratando-se de DAA do exercício de 2009, referente ao ano-calendário
de 2008, sem antecipação de pagamento de imposto no ano-calendário de 2008 (fl. 107),
o prazo decadencial, conforme inciso I do art. 173 do CTN, acima transcrito, iniciou em
01/01/2010, e o lançamento, portanto, poderia ter sido efetuado até 31/12/2014.
O crédito, ora em litígio, foi formalizado por meio de Notificação, cuja ciência foi dada
ao interessado, por via postal, em 29/04/2011 (fl. 230). Assim, descabe, também,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

qualquer argüição de decadência do direito de a Fazenda Publica constituir o crédito
tributário relativo ao período.
Sendo assim, rejeito a preliminar de prescrição.

DA NULIDADE DO DÉBITO COBRADO EM VIRTUDE DE SUPOSTOS VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Recorrente também arguiu a nulidade do débito cobrado em virtude de supostos
vícios no procedimento administrativo, nos seguintes termos, in verbis:
(...)No presente caso, em 06 de abril de 2011, houve a lavratura do auto de infração para
constituição do crédito tributário correspondente ao imposto ora cobrado, na
importância total de R$.33.665,34 (trinta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos), notificação número 2009/109823084415512, declaração no.
09/20.386.938.
Todavia, a intimação do contribuinte para apresentação de documentos para
comprovação de declaração de renda ocorreu por meio de edital, sendo que o
contribuinte possui domicilio próprio.
Assim, o lançamento administrativo que constituiu o crédito tributário é nulo, tendo em
vista que não atende o estabelecido pela legislação pátria.
A afirmativa acima é de extrema valia, mormente que o vício de forma existe sempre
que na formação ou na declaração da vontade traduzida no ato administrativo foi
preterida alguma formalidade essencial ou que o ato não reveste a forma legal.
No entanto, a ausência de intimação do sujeito passivo faz com que inexista a obrigação
tributária propriamente dita.
Nesse sentido, como a referida matéria repisa os mesmos argumentos da
impugnação e por concordar na íntegra o Acórdão da DRJ com permissão do artigo 114, §12o,
inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador
de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
Não há que se falar em nulidade quando todos os requisitos previstos no art. 11 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, foram observados na ocasião da lavratura
da notificação de lançamento, in verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

Destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, e o interessado deles regularmente cientificado, como se
detalha.
A intimação é disciplinada pelo art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005). [...].
Como consta expresso na legislação, a Administração Tributária Federal pode se utilizar
de quaisquer um dos meios de intimação na forma pessoal, postal ou eletrônica, sem
ordem de preferência, e por edital, quando resultarem improfícuas quaisquer das
anteriores.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento por via postal (fl. 230). Por
outro lado, reclama que, durante o procedimento fiscal, não recebeu o Termo de
Intimação Fiscal 2009/937775878629345 (fl. 111), lavrado em 20/09/2010. Verifica-se,
pois, que não foi possível a ciência, por via postal (fl. 110), na Av. Paraná, 5774,
Centro, Umuarama, PR, que corresponde ao endereço constante no CPF do interessado.
A ciência, então, foi dada pelo Edital Malha Fiscal IRPF no 12 de 08 de novembro de
2010 (fls. 231 e 232). Deste modo, não há qualquer irregularidade no procedimento.
Ademais, ainda que o contribuinte não tenha atendido à intimação, teve a oportunidade
de anexar aos autos todas as provas que julgasse relevantes para elidir o lançamento
juntamente com a impugnação, uma vez que teve conhecimento do ilícito tributário que
lhe foi imputado, plenamente caracterizado na Notificação de Lançamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DO EXCESSO DE COBRANÇA UTILIZAÇÃO ILEGAL DA TAXA SELIC

O recorrente também se insurge a alega excesso de cobrança utilização ilegal da
taxa Selic, nos seguintes termos, in verbis:

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

III - DO EXCESSO DE COBRANÇA UTILIZAÇÃO ILEGAL DA TAXA SELIC
(...)De qualquer modo, não custa alinhavar que é inviável a aplicação da correção
monetária cLx.ulativarnente com a SELIC, vez que caracteriza odioso bis in idem.
Assim, restando comprovada a ilegalidade e abusividade na utilização da Taxa Selic no
caso em cena a sua exclusão, nos termos ora requeridos, é medida que se impõe.
Assim, antes de mais nada a matéria se encontra sumulada, portanto, não vejo
reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida irresignação quanto aos juros
moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A
partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, correta a conclusão da DRJ, razão pela qual com permissão do artigo
114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
Sobre aplicação de juros de mora, o art. 161 do CTN assim determina:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei
tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês. (Grifou-se)
A Lei no 9.065/1995, em seu artigo 13, alterando a redação do inciso I do art. 84 da Lei
no 8.981/1995, dispôs que a partir de 1o de abril de 1995 os tributos e contribuições
sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos
na legislação tributária, seriam acrescidos de juros de mora serão equivalentes à Taxa
Selic acumulada mensalmente.
Por sua vez, o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, determinou que sobre os débitos com
a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal,
incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
Reproduz-se, ainda, a Súmula no 04 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período da
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.
Devida, portanto, a aplicação de juros de mora calculados à taxa Selic em relação a
todos os valores mantidos na autuação em exame
Portanto, também não assiste razão ao contribuinte sobre este tema.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

DA NULIDADE DA COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA MULTA

Por fim, o recorrente também suscita a nulidade da cobrança e manutenção da
multa nos seguintes termos, in verbis:

DA NULIDADE DA COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA MULTA
(...) A multa teve origem em suposta supressão de imposto por parte do recorrente.
Ocorre, que a referida multa não pode ser mantida, pois caso o recorrente fosse
notificada do imposto total no valor de R$ 5.084,00 (cinco mil e oitenta e quatro reais),
teria pago o valor do imposto e não seria multado.
Todavia, por erro da administração, foi cobrado do recorrente a importância de R$
44.689,89 (quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove
centavos).
Assim, caso o recorrente não fosse autuado indevidamente, teria pago o imposto e não
seria multado. A multa é oriunda de erro da Receita Federal do Brasil e, por isso deve
ser desconsiderado.
Portanto, caso a presente não seja abarcado pela prescrição, requer-se seja
desconsiderada a penalidade aplicada ao recorrente pelos motivos acima expostos.
(...)
Sendo assim, mais uma vez por concordar com argumentos da DRJ e pelo fato do
recorrente ter trazido os mesmos argumentos da impugnação com permissão do artigo 114, §12o,
inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador
de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
A apuração da infração e a exigência do imposto correspondente, acrescido da multa de
ofício, independe de qualquer aferição quanto à intenção do contribuinte.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou ainda por ter sido induzido ao erro
por qualquer circunstância. Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do
agente, pois a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136,
do Código Tributário Nacional - CTN.
Antes da edição da Lei no 11.488/2007, a multa de ofício já era ditame claro da Lei no
9.430/1996, senão vejamos:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
Com a edição da Lei no 11.488/2007, o art. 44, da Lei no 9.430/1996, passou a ter a
seguinte redação, a qual se encontra vigente na presente data:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Conforme se constata nas duas redações do art. 44, da Lei no 9.430/1996, mesmo após a
edição da Lei no 11.488/2007, constitui um dever da Autoridade Fiscal a aplicação da
multa de ofício nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, podendo o percentual da multa ser de 75% ou, nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, de 150%. Na hipótese dos autos, foi
imputada ao Contribuinte a multa de 75%.
Portanto, deve se ser mantida integralmente a multa de ofício incidente sobre o imposto
suplementar decorrente das infrações confirmadas pelo presente julgamento.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721406/2011-13

Fl. 304
DF CARF MF
Original